Tribunal: STF
Processo: RHC 194708
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM PATAMAR AQUÉM DO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    4. A incidência da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em patamar aquém do máximo restou suficientemente fundamentada, forte na quantidade, diversidade e natureza do entorpecente apreendido.



    5. Agravo regimental desprovido.